Tribunal: TJMT
Processo: 1012177-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012177-30.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível, que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Para que se possa conceder o pedido postulado, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restou demonstrado os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente, a plausibilidade do direito.
Com efeito, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório.
A decisão não merece nenhum reparo, isso porque, todas as alegações foram devidamente apreciadas no Apelo, ocorrendo o trânsito em julgado.
Destarte, é vedada pela sistemática processual civil vigente rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias deduzidas no presente recurso, posto que acobertada pelo manto da coisa julgada material.
Em situação homologa, está Corte de Justiça, firmou entendimento de que [...]Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material. (N.U 1008554-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora